Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-22.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETIVO – COMPELIR A MUNICIPALIDADE DE ANDRADINA A IMPLANTAR RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO OU ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA INSERIDA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DEMANDA PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO PROVIDOS.